Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-30.2022.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001623-30.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO DA SILVA PINHO - CPF: 045.410.671-88 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 703.481.111-34 (ASSISTENTE), EDUAN DO NASCIMENTO CAMPOS FERNANDES - CPF: 051.776.491-13 (ASSISTENTE), DANIEL EDUARDO DE SOUZA - CPF: 046.784.331-71 (VÍTIMA), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (VÍTIMA), GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 01.898.295/0001-28 (REPRESENTANTE), JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA OSTENTADA PELO APELANTE – PREPONDERÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o réu multirreincidente, é incabível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, conforme o Enunciado Orientativo nº 41 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão condenou
Antonio Benedito da Silva Pinho
como incurso nas sanções do artigo 16, §1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/03 à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ainda, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID 151513475).

O inconformismo da defesa refere-se ao redimensionamento da pena, pleiteando a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (ID 151513483).

Manifestando-se em contrarrazões,

o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação, considerando que a comprovada multirreincidência impossibilita a compensação integral (ID 151513499).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento

do recurso (ID 157167650).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se ao redimensionamento da pena, pugnando a defesa pela compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (ID 151513483).

Pois bem.

O recurso não merece acolhimento.

Depreende-se dos autos que, na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
não realizou a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência ao argumento de que:

O Réu confessou o cometimento do delito e é reincidente. Deixo de fazer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência (multi), uma vez que o réu possui 03 executivos de pena e, conforme o enunciado orientativo n. 41 do e. TJMT, “A reincidência específica ou a multirreincidência pode obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

Assim,
sendo
o Réu multirreincidente, em atenção ao disposto no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 4 (quatro) meses, resultando esta em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Tendo confessado o cometimento do delito, nos termos do inciso III, alínea d, do artigo 65 do Código Penal, atenuo-lhe a pena em 1 (um) mês, contabilizando, pois 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Diante da inexistência qualquer outra causa modificadora, torno a pena acima definitiva, devendo esta ser cumprida, inicialmente, em regime inicial semiaberto, em razão de sua reincidência
(ID 151513475).

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
dos Embargos de Divergência nº 1.154.752/RS, fixou o entendimento de que é possível compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal. Tal entendimento foi pacificado com o
julgamento
do
Recurso
Especial n.º 1.341.370/MT, no sentido de que, observadas as especificidades do caso concreto, “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
. Contudo, tal entendimento não se aplica aos condenados multirreincidentes ou reincidentes específicos, como é o caso do apelante.

Como visto, é assente no Superior Tribunal de Justiça a posição no sentido de que “
a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência
” ( HC 350.671/SC , Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 28/06/2016).

Nesse cenário, conquanto a regra tenha passado a ser a compensação entre as circunstâncias legais em apreço, a própria Corte Superior passou a mitigá-la em casos que se verifique a condição de multirreincidência ou a de reincidência específica do agente. Veja-se:

HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIREINCIDENTE. CONDENAÇÕES UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. APENAS UMA CONDENAÇÃO VALORADA NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A Terceira Seção desta Corte já firmou posicionamento, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
Tal entendimento, contudo, não é aplicável aos condenados multireincidentes ou aos reincidentes específicos.
2. In casu, o paciente é multireincidente. (...) (STJ - HC: 390151 SC 2017/0042518-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017, destaquei).

Atento a essa orientação, este Egrégio Tribunal também se inclinou pela possibilidade de compensação, inclusive com observação das mesmas condicionantes, haja vista que editou o Enunciado Orientativo nº 41, com o seguinte teor:
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Em acertada decisão, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao tempo em que reconheceu a agravante da reincidência, no entanto, frente à multirreincidência ostentada pelo apelante, deixou de realizar compensação integral. Isso porque na hipótese, verifica-se que o apelante possui contra si três condenações transitadas em julgado, ostentando processo executivo de pena ativo sob o nº 0010029-83.2012.8.11.0042
.

Logo, não é possível a compensação integral almejada pela defesa, pois, no caso, prevalece a reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. Assim, a corroborar tal entendimento colaciono decisões já lançadas por este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 2) REDUÇÃO DA PENA -BASE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – NÃO VERIFICADA – ANÁLISE ESCORREITA DA VETORIAL – RÉU QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – SANÇÃO BASILAR MANTIDA – 3) COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista ser multireincidente em delitos patrimoniais, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal. 2) Deve ser mantida a valoração negativa da vetorial culpabilidade, eis que, conforme firme entendimento jurisprudencial, a prática de novo crime enquanto o agente se encontra cumprindo pena por outro delito, evidencia maior reprovabilidade da conduta, menosprezo ao bem jurídico violado e sua indiferença às decisões judiciais. 3)
A multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa
. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10018159520228110055 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ESCORREITA. 2. REDUÇÃO DO GRAU DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE. DESCABIMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO EM ESCALA INTERMEDIÁRIA MANTIDO. REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER. 1.
Nos termos do art. 67 do CP, a agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea d, do CP) são circunstâncias equivalentes, devendo ser compensadas entre si no cálculo dosimétrico. Contudo, na hipótese de múltiplas condenações definitivas pretéritas, a agravante, por denotar maior periculosidade do agente, assume caráter preponderante sobre a confissão, devendo ser promovida apenas a compensação parcial entre elas.
2.1. Evidenciado nos autos que a motivação lançada na sentença para exasperar a reprimenda é reflexo das particularidades do caso concreto, nem de longe se limitando à quantidade de majorantes, afigura-se legítima a aplicação da causa de aumento do § 2º do art. 157 do CP em escala superior à mínima prevista em lei (1/3). 2.2. O relevante número de participantes envolvidos (sete ou mais) agentes), o emprego de ao menos duas armas de fogo e a restrição à liberdade da vítima por período superior ao necessário para a consecução do delito (em torno de seis horas), somadas à notícia de que, mesmo sem oferecer resistência ou tentar impedir a ação delituosa, os criminosos a agrediram covardemente, constituem motivação concreta e suficiente do incremento de 2/5 da pena na terceira etapa do processo dosimétrico. (TJ-MT 10168827120228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 09/11/2022, destaquei).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023